Tribunal: CARF
Processo: 10980.909919/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ALEGADOS ANTERIORES AO RESPECTIVO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação, e referir-se a um único trimestre-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.909919/2017-84
ACÓRDÃO
3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ALEGADOS ANTERIORES
AO RESPECTIVO TRIMESTRE. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação, e referir-
se a um único trimestre-calendário.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.348,
de 22 de novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.926938/2016-94,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909919/2017-84
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de compensação de crédito de Cofins não cumulativo - mercado interno para compensar débitos
de IRPJ e CSLL, referente ao período de apuração do 2o trimestre de 2011.
O crédito acolhido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, tendo sido os enquadramentos normativos: Lei n° 10.833, de
2003; Lei n° 10.865, de 2004; art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004; art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB n° 1.300, de 2012.
Em seguida, o contribuinte apresentou recurso de informidade. A DRJ08 sintetiza de
forma clara os fatos e argumentos trazidos na impugnação, o que adoto por política de economia
processual:
Inconformada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, cujos
argumentos/razões estão apresentados/resumidos abaixo.
Inicialmente, pugna pela tempestividade do recurso apresentado.
Discorre acerca do Pedido de Ressarcimento e das Declarações de Compensação
transmitidos. Alega que a decisão fiscal se deu pelo fato de que nas fichas 16A/24
dos DACON das competências abril, maio e junho do ano-calendário de 2011, não
foram identificados os créditos informados pela recorrente.
Afirma que o crédito de COFINS não-cumulativa MI referente ao segundo
trimestre de 2011 teve sua origem no grande volume de compras efetuadas no
ano-calendário de 2011 e apresenta quadro com a ficha 24 dos DACON de janeiro
a julho de 2011.
Defende que o crédito apurado no ano-calendário 2011 é bom e válido e está
integralmente demonstrado, resultando em um crédito fiscal no valor (original) de
R$ 336.960,25, valor suficiente para compensar os débitos de IRPJ e CSLL
declarados via PER/DCOMP.
Sustenta que por erro formal de preenchimento de obrigação acessória, informou
o período do crédito de forma inadequada.
Alega que o erro formal de preenchimento não tem o condão de reduzir ou
eliminar crédito válido e existente.
Destaca que:
Impõe-se, portanto, a aplicação dos princípios da verdade real e da essência
sobre a forma (ou da realidade sobre a forma). Os créditos possuíam – e
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909919/2017-84
3
possuem – a liquidez e a certeza necessárias à homologação das
compensações! Não pode, frise-se, um mero erro formal no preenchimento
afastar o direito da Recorrente à compensação.
Ademais, tal erro não acarretou prejuízo algum à Administração, pois o
crédito efetivamente existe.
Não homologar a compensação, mesmo diante da existência de crédito
bastante para tanto – e devidamente comprovado – implica em violação
aos princípios da Razoabilidade e da Moralidade Administrativa, previstos
na Constituição Federal e no art. 2o da Lei no 9.784/99, o qual dispõe:
(...)
Transcreve doutrina e jurisprudência.
Assim resume:
I. à época da compensação, a Recorrente possuía crédito de COFINS não
cumulativa Mercado Interno, referente ao ano calendário de 2011 passível
de ser utilizado para a compensação pretendida;
II. a Recorrente pretendia efetivamente se utilizar do crédito de COFINS não
cumulativa – conforme comprova o PER/DCOMP apresentado;
III. o princípio da prevalência da realidade sobre a forma deve preponderar,
impondose a aceitação da compensação efetivamente pretendida. Os
créditos existem e estão claramente demonstrados. Deve, portanto, ser
revista a r. decisão recorrida, para o fim de homologar a compensação em
questão.
Ao final, formula seu pedido:
Ante o exposto, requer dignem-se V. Sas. a reformar a r. decisão que
reconheceu o crédito objeto do pedido de ressarcimento no
12903.08807.240413.1.5.11-0345,
bem
como
a
homologação
das
compensações efetuadas nas Dcomp ́s, no 41862.81502.240413.1.7.11-
2667 e 28456.41955.300413.1.7.11-8069, em razão da demonstrada
existência do crédito de COFINS não cumulativa Mercado Interno apurado
no ano-calendário de 2011, do comprovado equívoco praticado pela
Recorrente, e da aplicação dos princípios da verdade real, da essência sobre
a forma, da razoabilidade e da moralidade administrativa, para o fim de
homologar a compensação pleiteada.
Ao final, a 9a Turma de Julgamento da DRJ/08, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909919/2017-84
4
COFINS. NÃO-CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO TRIMESTRAL.
O pedido de ressarcimento do PIS/COFINS no regime não-cumulativo deve se
referir a um único trimestre-calendário.
Devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso voluntário,
pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
 Erro formal no preenchimento da obrigação acessória;
 Observância dos princípios constitucionais da Razoabilidade e da Moralidade
Administrativa, bem como dos princípios do Direito Administrativo e do
Direito Tributário da Verdade Material e Formalismo Moderado;
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre compensação de crédito de
Cofins não cumulativo - mercado interno, do 4o trimestre de 2011.
DA PRELIMINAR
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Argumenta o contribuinte que a não homologação dos créditos pela fiscalização
implica em violação aos princípios constitucionais da Razoabilidade e da
Moralidade Administrativa.
Dado que, no que se refere à aplicação dos princípios constitucionais
mencionados, é evidente que a análise implicaria um julgamento de
constitucionalidade, algo que não pode ser realizado na esfera administrativa,
pois tal apreciação excede a competência legal deste colegiado para examinar
possíveis violações às normas legitimamente incorporadas ao ordenamento
jurídico. Neste sentido, foi estabelecida a Súmula no 02 do CARF:
“Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909919/2017-84
5
Portanto, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a aplicação
de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido
neste ponto.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, a empresa alega erro no preenchimento da DACON e defende
que o mero erro formal não pode impedir o direito a utilização de crédito de
Cofins não cumulativo, com existência devidamente comprovada. Apela para isso
aos princípios da verdade real e da essência sobre a forma. Pede para que sejam
observados os princípios do Direito Administrativo e do Direito Tributário da
Verdade Material e Formalismo Moderado.
A DRJ, por sua vez, argumenta que não ser trata apenas de erro no
preenchimento do documento acessório, a empresa está requerendo a
compensação de crédito acumulado, em mais de um período, ao longo de 2011.
No entanto, a norma para ressarcimento vigente a época não permitia a utilização
de crédito de trimestres anteriores, visto que o pedido de ressarcimento deveria
referir-se a um único trimestre-calendário.
Como se pode notar, a negativa do direito não decorre do crédito em si, mas de
um motivo anterior: a ausência de formalização adequada do crédito pretendido
pelo sujeito passivo. Por isso, a questão a ser analisada neste voto dispensa a
comprovação apresentada pela Recorrente nos autos, a causa da não
homologação se deve, tão somente, em razão de aplicação de uma previsão legal
que permite sua utilização para compensação apenas após o término do trimestre
calendário.
Assim determinava a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, que estabelecias as
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, vigente à
época do pedido:
IN RFB no 1.300/2012
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art.
3o da Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão
ser objeto de ressarcimento, somente depois do encerramento do
trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
(...)
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909919/2017-84
6
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso
II do caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado
no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o(primeiro) trimestre-
calendário de 2005, poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de
2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação.
A IN RFB no 1.300/2012 traz as mesmas restrições introduzidas desde a IN SRF no
210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
calendário de referência. Ademais, todas as IN posteriores que a substituíram
mantiveram a mesma disposição.
IN RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021
Art. 53. O pedido de ressarcimento e a declaração de compensação devem
ser efetuados mediante a utilização:
I - do programa PER/DCOMP; ou
II - do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Declaração de Compensação, constante
do Anexo IV, caso não seja possível a utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o O pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto.
Trata-se de disposição legal que não pode ser afastada por argumentos fundados
no princípio da verdade material, como pretende a recorrente.
No caso concreto, como visto, a autoridade fiscal não levou em consideração
eventual saldo credor de períodos anteriores. Desse modo, não merece reparos a
apuração da autoridade tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os
limites procedimentais traçados pela legislação que rege os pedidos de
ressarcimento e declaração de compensação da Cofins.
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.349 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.909919/2017-84
7
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 463
DF CARF MF
Original